Tribunal: TJDFT
Processo: 0716447-68.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGADA.

1. Se a recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade.

2. Considerando ser relativa a presunção de pobreza emanada da declaração firmada pela embargante, o benefício da gratuidade deve ser revogado, já que é possível concluir não estar a embargante enquadrada no que dispõe a legislação pertinente, não preenchendo os requisitos para a obtenção de tal beneplácito.

3. Preliminar de não conhecimento do recurso da embargante rejeitada. Apelo da embargada conhecido e provido.